Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705292-34.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: DORMIM ROSA DE FREITAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração (ID. 27850269), opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra acórdão ao ID. 25949914. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pela recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso. Brasília,12 de agosto de 2021 14:24:45. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA